Tribunal: TJPA
Processo: 0808060-88.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808060-88.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP - EPP

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO LICITATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO POR VÍCIO TÉCNICO NA PLANILHA DE CUSTOS. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A ORDEM MANTIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa licitante contra decisão monocrática que denegou segurança em mandado de segurança impetrado contra ato da Secretaria de Estado de Educação do Pará, consubstanciado na desclassificação da impetrante no Pregão Eletrônico nº 006/2023. A empresa alegou ausência de motivação do ato, violação aos princípios da legalidade e da isonomia, e defendeu a regularidade de sua proposta e a existência de tratamento desigual em comparação a concorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato administrativo de desclassificação da empresa licitante no certame decorreu de motivação válida e suficiente à luz do princípio da vinculação ao edital; (ii) analisar se houve afronta aos princípios da isonomia e do contraditório na condução do procedimento licitatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação da licitante decorre da constatação de vícios técnicos persistentes na planilha de custos apresentada, especialmente a omissão reiterada da previsão de retenção do IRPJ na fonte, em desatenção aos critérios objetivos fixados no edital.

4. A comissão de licitação oportunizou diligência específica para correção das falhas apontadas, tendo a empresa apresentado nova planilha que, contudo, manteve os mesmos vícios, o que legitima a decisão de exclusão.

5. O parecer técnico que fundamenta o ato de desclassificação apresenta motivação objetiva e suficiente, com base em parâmetros legais e editalícios, afastando a alegação de ausência de fundamentação.

6. O princípio da isonomia foi respeitado, na medida em que a impetrante teve acesso à mesma oportunidade procedimental concedida aos demais licitantes, não havendo demonstração de tratamento desigual injustificado.

7. O controle jurisdicional sobre o mérito técnico do julgamento de propostas em certames licitatórios é limitado, sendo incabível a revisão judicial do juízo discricionário da Administração na ausência de ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade.

8. Não restou demonstrado direito líquido e certo da impetrante, uma vez que não há prova pré-constituída da ilegalidade do ato impugnado nem de violação a garantias constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública pode desclassificar licitante cuja proposta, mesmo após diligência, não atende aos critérios técnicos fixados de forma objetiva no edital.

2. O ato de desclassificação motivado por parecer técnico fundamentado afasta a alegação de ausência de motivação.

3. Não caracteriza violação ao princípio da isonomia o tratamento técnico diferenciado a propostas distintas, desde que respeitados os parâmetros editalícios e garantido o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37, caput e XXI; Lei nº 8.666/1993, arts. 3º, caput, 41 e 48, II; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Decreto Estadual nº 534/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.057/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.02.2023; TJ-MG, AI 34909604320238130000, rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 28.08.2024; TJ-RS, AI 50334292320248217000, rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 10.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida
pela Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SERVLÍDER – SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP
, em face de decisão monocrática que denegou a segurança postulada em mandado de segurança contra ato da Secretaria de Estado de Educação do Pará, que a desclassificou do Pregão Eletrônico nº 006/2023. A controvérsia gira em torno da legalidade do ato administrativo de desclassificação da agravante, com alegações de ausência de motivação e violação aos princípios da isonomia e da legalidade.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que participou regularmente do Pregão Eletrônico nº 006/2023, promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Pará, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação para unidades escolares.

Foi inicialmente classificada como vencedora do item 1 (SEDE). Contudo, após a suspensão e reinício da licitação em razão de acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Acórdão nº 67.209/2024), foi desclassificada sob o fundamento genérico de vício na planilha de custos, especificamente no “módulo 6”, sem qualquer detalhamento técnico;

Mesmo após apresentar nova planilha ajustada dentro do prazo, a desclassificação foi mantida com motivação igualmente genérica e sem individualização, impedindo o contraditório e a ampla defesa;

O recurso administrativo interposto foi indeferido, motivando a impetração de mandado de segurança, cujo pedido de liminar foi monocraticamente denegado, ensejando o presente agravo interno.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A ausência de motivação específica viola o artigo 50 da Lei nº 9.784/1999, configurando nulidade do ato administrativo;

A medida administrativa afronta os princípios da legalidade, isonomia, motivação e eficiência previstos na Constituição Federal (art. 37, XXI) e na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações);

A jurisprudência admite o uso do mandado de segurança para proteger direito líquido e certo de licitante desclassificado sem fundamentação adequada;

Empresas concorrentes receberam análises técnicas detalhadas e oportunidade de correção, diferentemente da agravante, o que quebra o princípio da isonomia;

A proposta apresentada pela agravante era a mais vantajosa financeiramente, e sua exclusão compromete o interesse público e a economicidade da contratação.

Sustenta ainda que:

O agravo interno é cabível e tempestivo, conforme artigos 1.021 do Código de Processo Civil e 289 do Regimento Interno do TJPA;

A decisão monocrática deve ser submetida à reapreciação do órgão colegiado competente;

A nulidade do ato administrativo é evidente diante da ausência de motivação, e a medida compromete a transparência e a objetividade do processo licitatório;

O recurso está instruído com o devido preparo, conforme o art. 33, §10º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA).

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e concessão da segurança pleiteada;

Subsidiariamente, o feito seja incluído em pauta para julgamento colegiado, com abertura para sustentação oral;

Seja declarada a nulidade do ato administrativo de desclassificação da agravante, determinando-se o seu retorno ao certame e a reavaliação de sua proposta;

A autoridade coatora seja compelida a praticar os atos administrativos necessários ao restabelecimento da legalidade e da isonomia no processo licitatório.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões – Id. 31157303.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação, conheço o
agravo

interno
interposto e coloco-o em mesa para julgamento.

II - Mérito

A leitura atenta dos autos revela que a desclassificação da agravante decorreu da verificação de falhas técnicas relevantes em sua planilha de custos, persistentes mesmo após a abertura de diligência pela comissão licitatória.

Nota-se que a impetrante foi formalmente cientificada, apresentou nova planilha, e esta, por sua vez, foi novamente reprovada por não contemplar exigências expressas no edital, como a previsão de retenção do IRPJ na fonte, percentual de 4,8%, conforme destacado no parecer técnico da comissão.

Nesse sentido, destaco o parecer de desclassificação apresentado pela Administração Pública o qual foi minucioso e fundado em parâmetros objetivos de legalidade, incluindo ausência de atendimento à Instrução Normativa nº 05/2017 da SEGES, à Convenção Coletiva de Trabalho e aos critérios mínimos de exequibilidade (Parecer de Desclassificação – Id. 26333059).

Destaco o seguinte trecho do parecer:

“(...) Entendemos que a licitante SERVLIDER SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA também cometeu os mesmos erros que a empresa Kapa Capital sobre a não previsão do desconto, na fonte, do IRPJ no percentual de 4,8%, e, mesmo após o pedido de diligências, reiterou nos erros em sua planilha de preços. Ressaltamos que é dever dos licitantes o conhecimento dos dispositivos legais que regem as licitações que participam.

Ante o exposto, entendemos que a empresa SERVLIDER SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA deve ser DESCLASSIFICADA do certame, com base no disposto nos itens 8.8, “a”, “b” e “c” e 8.13 do Edital. (...)”

A alegação de ausência de motivação não se sustenta diante do conteúdo do parecer administrativo, que expôs de forma objetiva os fundamentos da exclusão. Não há como exigir motivação mais detalhada quando os critérios estão objetivamente descritos no edital, sendo a planilha reprovada por não os observar. Trata-se de vinculação estrita ao instrumento convocatório.

Tampouco se vislumbra quebra à isonomia ou tratamento desigual. A diligência foi conferida à agravante, que apresentou nova proposta, a qual não corrigiu os vícios originalmente apontados. A diferenciação entre os pareceres técnicos dirigidos a empresas distintas decorre da natureza específica de suas respectivas falhas, não havendo obrigatoriedade de uniformidade absoluta.

Com efeito, a desclassificação da empresa agravante no certame licitatório sob análise encontra amparo direto no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que impõe à Administração Pública o dever de estrita observância às cláusulas e exigências delineadas no edital, o qual possui natureza jurídica de norma interna que rege o procedimento licitatório e vincula tanto os licitantes quanto o ente público. Essa atuação administrativa, portanto, revela-se em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da eficiência, insculpidos nos arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição da República, que norteiam a atividade estatal, notadamente no âmbito da contratação pública.

Destarte, uma vez verificada pela Comissão de Licitação a inobservância, pela licitante, de critérios técnicos objetivos fixados no edital — como a omissão reiterada de rubrica fiscal obrigatória na composição da planilha de custos — impõe-se à Administração a adoção da providência corretiva cabível, qual seja, a exclusão da proposta tecnicamente inadequada, sob pena de afronta à isonomia entre os concorrentes e comprometimento do interesse público consubstanciado na obtenção da proposta mais vantajosa.

Por conseguinte, não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico discricionário da Administração Pública no que se refere à aferição da conformidade de propostas licitatórias com os parâmetros editalícios, sob pena de usurpação da esfera de competência do Executivo e violação ao princípio da separação dos poderes, exceto nas hipóteses em que restar demonstrada, de forma inequívoca, a existência de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou abuso de poder — circunstâncias estas que, na espécie, não se fazem presentes, conforme se extrai da robusta fundamentação técnica que embasou o ato administrativo impugnado.

Cumpre destacar que a simples alegação da parte impetrante no sentido de que a proposta declarada vencedora do certame revelaria traços de inexequibilidade, desacompanhada, todavia, de qualquer substrato técnico idôneo ou elemento probatório apto a evidenciar, de forma concreta e objetiva, a inviabilidade econômico-financeira da referida proposta, não possui força jurídica suficiente para infirmar a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos praticados no curso do procedimento licitatório.

Com efeito, em sede de mandado de segurança, exige-se a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que pressupõe a existência de prova pré-constituída, direta e documental, não sendo admissível a construção de tese jurídica fundada em meras conjecturas, hipóteses ou juízos abstratos de valor, sobretudo quando voltados a infirmar juízo técnico emitido por comissão regularmente instituída.

De igual modo, não há nos autos qualquer elemento fático ou jurídico que denote afronta, por parte da Administração Pública, aos princípios da motivação ou da isonomia. Ao contrário, verifica-se que à empresa impetrante foi assegurada, de maneira formal e tempestiva, a possibilidade de manifestação técnica em momento procedimental oportuno, mediante abertura de diligência específica para reapresentação da planilha de custos, com subsequente análise e emissão de parecer fundamentado por parte da Comissão de Licitação.

Nesse cenário, mostra-se patente que foram respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, em sua dimensão substancial, o que reforça a higidez do ato administrativo impugnado e afasta a plausibilidade jurídica da tese de nulidade por suposta quebra da isonomia ou ausência de motivação.

Destaco trecho da decisão monocrática agravada:

“(...) Percebe-se que a desclassificação da empresa impetrante se deu no contexto de regular tramitação de procedimento administrativo licitatório, conduzido sob a égide da legalidade e dos princípios do devido processo. No curso da análise da proposta apresentada, a Administração Pública, ao detectar inconsistências na planilha de custos originalmente ofertada, promove a abertura de fase de diligência, com vistas à retificação das informações técnicas. Nesse momento, confere-se à licitante expressa e formal oportunidade para se manifestar e, querendo, reapresentar os dados solicitados, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. A impetrante, então, protocola planilha revisada, que é posteriormente submetida a nova análise pela comissão de contratação, culminando na decisão motivada que consubstancia sua desclassificação.

Apesar da impetrante alegar que a solicitação de diligência pela Administração carecia de precisão e clareza quanto aos elementos que deveriam ser ajustados, o exame do conjunto documental revela que o procedimento seguiu trâmite regular, com expedição formal de comunicação à licitante, conferindo-lhe prazo hábil para a correção dos dados constantes da planilha de custos.

Em atendimento a essa intimação, a empresa apresentou nova versão do documento, a qual foi, por sua vez, submetida à apreciação técnica da Comissão de Licitação, que emitiu
parecer fundamentado
(Id. 26333059). Resta, portanto, demonstrado que foram assegurados à impetrante os direitos à ciência inequívoca dos atos, à manifestação efetiva sobre os pontos controversos e ao exercício de influência no convencimento da Administração, nos termos do contraditório substancial. Por conseguinte, a conduta administrativa se alinha aos postulados da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da estrita vinculação ao edital, não se constatando mácula jurídica apta a comprometer a higidez do procedimento licitatório em questão.

Destaco que a conduta da Administração Pública, no caso em exame, pautou-se pela rigorosa observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, consagrado no caput do art. 3º e reiterado expressamente no art. 41 da Lei nº 8.666/1993.
Tal princípio impõe à Administração o dever de estrita obediência às regras e condições estabelecidas no edital do certame, que constitui a norma interna da licitação e vincula tanto os licitantes quanto o poder público.

Nesse contexto, verifica-se que a proposta apresentada pela impetrante, ainda que objeto de diligência instaurada nos termos legais, não logrou atender aos requisitos técnicos e formais exigidos pelo instrumento convocatório. A permanência de vícios materiais na planilha de custos, em afronta às diretrizes expressas no Termo de Referência e na legislação de regência, especialmente quanto à composição de custos indiretos e tributos, impôs, de forma legítima, a sua desclassificação com fundamento no art. 48, inciso II, da Lei de Licitações.

Acresça-se, ainda, que o Decreto Estadual nº 534/2020, aplicável à espécie, reforça a obrigação de que as propostas apresentadas estejam completas e integralmente conformes aos parâmetros objetivos traçados no edital, vedando-se, de forma categórica, a possibilidade de nova apresentação de proposta ou reabertura de prazo fora das hipóteses taxativamente previstas. Nesse cenário, a pretensão da impetrante à reavaliação de documentos já apreciados, sob fundamento de eventual melhor detalhamento posterior, configuraria, na prática, inadmissível flexibilização procedimental, equivalente à aceitação de proposta extemporânea, em violação ao princípio da isonomia e à própria moralidade administrativa.

Por fim, constata-se que a decisão administrativa de desclassificação decorreu de
parecer técnico elaborado pela comissão de contratação
, com fundamento em critérios objetivos extraídos do edital e respaldados na legislação aplicável, especialmente quanto à composição da planilha de custos.
Não se identifica qualquer desvio de finalidade, vício de forma, excesso de poder ou omissão de motivação que justifique a revisão judicial do ato.

A mera discordância da impetrante quanto ao juízo técnico-administrativo não é suficiente para atrair a excepcional intervenção jurisdicional. (...)”

Autorizar a intervenção do Poder Judiciário em escolhas administrativas que foram formuladas com base em critérios técnicos específicos, previamente definidos no instrumento convocatório e aplicados de forma ostensiva e impessoal pela comissão de licitação, sem que se evidencie de maneira clara, objetiva e documental qualquer vício de legalidade, significaria não apenas ultrapassar os contornos do controle jurisdicional de legalidade, mas também afrontar diretamente o princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da Constituição da República, que veda a imiscuição de um Poder nas competências típicas e discricionárias dos demais.

Tal hipótese de ingerência judicial indevida não apenas comprometeria a estabilidade institucional das relações entre os Poderes, mas também fragilizaria a segurança jurídica dos procedimentos licitatórios, minando a confiança dos administrados na regularidade das regras previamente estabelecidas e no respeito à vinculação estrita ao edital, o qual é, por força de lei, o regramento vinculante máximo da disputa pública.

Além disso, a intervenção sem base legal robusta desvirtua a função essencial da licitação pública, qual seja, a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Ao subverter-se o juízo técnico da Administração mediante revisão judicial sem respaldo probatório inequívoco de ilegalidade, cria-se um perigoso precedente de instabilidade decisória que pode desencorajar a participação de licitantes sérios e tecnicamente qualificados, prejudicando, em última análise, o interesse público subjacente à contratação administrativa.

A jurisprudência pátria tem decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PLEITO DE HABILITAÇÃO NO CERTAME NEGADO. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE DE CONDIÇÕES A TODOS OS CONCORRENTES, INSCULPIDOS, RESPECTIVAMENTE, NO ART. 41 DA LEI 8.666/90 E NO ART. 37, XXI, DA CARTA MAIOR
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.057/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13-2-2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - SIMILARIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
. - O Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da Republica de 1988 - Sabido que a Administração Pública está adstrita ao princípio da vinculação ao edital que regulamenta o certame licitatório devendo o órgão licitante respeitar as regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório, como medida de garantia e de segurança jurídica aos participantes.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34909604320238130000, Relator.: Des .(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA DE MODO EXPRESSO PELO EDITAL, CUJA PREVISÃO NÃO DESTOA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50334292320248217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 10-04-2024)
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50334292320248217000 OUTRA, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 10/04/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do Recurso de Agravo Interno e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2025